Tribunal: TJSP
Processo: 1013402-51.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelação dos corréus – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ARGUIDA PELO AUTOR, EM SUAS CONTRARRARAZÕES - AFASTAMENTO – Interposição dos recursos dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC – Inteligência do art. 224, §§ 2o e 3o do CPC – RECURSO DE RITA PONTES DA SILVA MODAS

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelação dos corréus – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ARGUIDA PELO AUTOR, EM SUAS CONTRARRARAZÕES - AFASTAMENTO – Interposição dos recursos dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC – Inteligência do art. 224, §§ 2o e 3o do CPC – RECURSO DE RITA PONTES DA SILVA MODAS - ME – Empresa requerida que possui legitimidade para ocupar o polo passivo da lide em razão da venda de R$ 903,00 operada aos terceiros malfeitores – Inteligência do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC – RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S/A – Autor vítima de sequestro relâmpago em via pública – Entrega de seus cartão bancários, de débito e crédito, e respectivas senhas em razão das graves ameaças – Evento sem nexo de causalidade com os serviços bancários prestados – Fortuito externo, pelo qual a instituição bancária não responde – Ausência de falha na prestação do serviço – Fato exclusivo de terceiro – Transações que não fugiram do perfil de compra do autor – Limite do cartão de crédito respeitado – Precedentes – Sentença reformada apenas para excluir a responsabilidade do banco do dever de indenizar o requerente – Ônus sucumbenciais invertidos em relação ao banco – Sucumbência distribuída entre os litigantes restantes, consoante art. 86, caput, do CPC – Conclusão: AFASTADA A PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES DO AUTOR, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO S/A E SE NEGA PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA RITA PONTES DA SILVA MODAS – ME.